Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação para emenda da petição inicial, ainda que possa indicar a possibilidade de seu indeferimento, configura-se como despacho – ato de natureza ordinatória e, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Tal compreensão incide inclusive nas situações em que o juízo determina a regularização do polo passivo, razão pela qual não cabe, nessa hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes.
2. No caso vertente, o fundamento de preclusão da matéria, utilizado para o não conhecimento da manifestação apresentada pela parte Autora, não subsiste. Tampouco resta configurada inércia por parte dela.
3. Ainda que o d. Juízo de origem tenha entendido pela ilegitimidade das Rés PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (em recuperação judicial) e IX. Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda., poderia ter determinado o prosseguimento da ação em face da Ré Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial). Ao deixar de fazê-lo, bem como de conceder aos Autores uma última oportunidade para emendar a petição inicial, o magistrado incorreu em excesso de formalismo. Nessas circunstâncias, a extinção do processo sem resolução do mérito revela-se prematura, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC/15).
4. Destarte, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser cassada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da demanda.
5. Apelação conhecida e provida.